Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito de Processual Civil. Apelação cível. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Ausência do contrato formalizado. Percentual. Trabalho dedicado. Valor econômico do feito. Compatibilidade.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários, fixando o percentual de 20% do proveito econômico obtido pela parte com o serviço prestado pelo patrono.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) definir sobre a possibilidade ou não de fixação de honorários contratuais (ad exitum) na hipótese de ausência do contrato formalizado entre as partes; ii) no caso de não haver acordo entre as partes, qual o percentual adequado a ser fixado.
iii.- Razões de decidir
3. Nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios são devidos conforme estipulação contratual. Todavia, o § 2o do mesmo dispositivo determina que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
4. Ainda do §2o do art. 22 do Estatuto, extrai-se a determinação de que na fixação seja observada a disciplina do art. 85 (caput e parágrafos) do CPC.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 22 do EOAB e Art. 85, do CPC.